Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-93.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004257-93.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA - CPF: 975.220.821-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia ao douto relator para discordar de seu voto no tocante a nulidade do contrato temporário, por não ter sido comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, deve ser dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município para que seja afastada a declaração de nulidade da contratação temporária (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL).
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS
DE BREVES PERÍODOS.
COINCIDÊNCA COM FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Lucas do Rio Verde.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde, antes de novembro/2021, eram regidos pela Lei nº 1.115/2004.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação pelo
prazo de12meses
,
admitindo prorrogação quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão
(art. 2º, inciso III e 4º
, i
nciso III, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2019 a dezembro/2022, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal. Importa mencionar que não ficou comprovado nos autos que a parte reclamante, durante todo o período, esteve
em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão.

3.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.
No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

4.
Interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004257-93.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.
Noticiou
que: a)
desde
2019
possui

contratos
de
trabalho

temporário
com a
parte

reclamada
, para o
exercício
da
profissão
de
professora
; b)
os

referidos

contratos

têm

prazo

determinado
,
contudo
as
contratações

são

sucessivas
; c)
não

restou

demonstrada

a

excepcionalidade
da
contratação
,
sendo-lhe

devidas
as
férias
com o
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
dos
valores

devidos
a
título
de
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"V
istos, etc.

Dispensado
o
relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
nº
9.099/1995,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da Fazenda Pública (
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Fundamento
.
Decido
.O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do Código de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
, pois a
questão de mérito é unicamente de direito e os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança

proposta

por
MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA
em
face do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.A
questão

tratada

na
exordial
busca
a
nulidade
dos
contratos

temporários
com o
pagamento
do valor
devido
a
título
de
férias
e
adicional
de 1/3 de
férias
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
do
período

laborado
, do
contrato

celebrado
no
ano
de 2019, 2020, 2021, e 2022.Como se sabe,
em

situações

urgentes
e
imprevisíveis
, a
parte

requerida

pode

realizar

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
exercer

também

atividades
de
necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional
interesse
público
,
autorizando
-
se a

contratação

temporária

nos

moldes
do art. 37, IX, CF.
Ainda
, o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal nº 1.115/2004, a qual previa a
possibilidade
de
contratação
de
servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
.
Aliás
, cito
trechos
da
citada
Lei:Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:[...]III -
admissão
de professor
ou
professor
substituto
;Art. 4º As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
:[...]III -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
III do art. 2º; (
Redação
dada pela Lei nº 1816/2010)[...]§ 2º Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. (
Redação
dada pela Lei nº 1816/2010)
Não

apenas
, a
partir
de
novembro
de 2021 a
matéria

passou
a ser
regulada
pela Lei Municipal nº 3.278/2021, que
introduziu
as
seguintes

modificações
:Art. 6º As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:[...]II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º
desta
Lei;§ 1º
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.§ 2º Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.In
casu
, o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou

de 02
/2019 à
até
,
segundo

consta

nos
autos, 12/2022,
conforme

os

contratos

juntados
no Id.157030215,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse
modo, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Contudo
,
em

sua

defesa
o
município
de Lucas do Rio Verde,
aduziu
que, a
partir
do
ano
de 2021, o
município

passou
a
prever

em

sua

legislação
o
pagamento
das
férias
,
sendo
que a
parte

autora

efetivamente

recebeu

os

valores

relativos

ao

período

cobrado
2021 à 2022.E, para
comprovar

apresentou

nos
autos
os

holerites
dos
anos
de 2021, 2022,
coleciona
-se print no Id. 161702997 pag.14/15, que
a
mesma

efetivamente

recebeu

os

valores

devidos
de
férias
e
adicional
de 1/3.
Portanto
, a
reclamante

não

faz
jus
ao

recebimento
do
terço

constitucional
de
férias

referente

ao

período
2021
à
2022.
Noutro

giro
,
na

impuganação
, a
parte

Autora

não

apresentou

argumentos
e/
ou

provas

suficientes
para
contrapor

os

documentos

apresentados
,
ou

seja

não

impugnou

especificamente

os

holerites

juntados

na

defesa

referente

ao

período
2021, 2022, o que presume-se
verdadeira
a
versão

posta

na

contestação
.Nesse
sentido
,
Clito
Fornaciari Júnior
sabiamente

leciona
:
A

atuação
do
autor
é fundamental para que
restaure
a
higidez
de
sua

postulação
, pois, se
a

alegação

guarda

eficácia

favorável

ao

réu
,
evidente
que a
derrubada
dessa, reclama
atuação
do
autor
,
contrapondo
-se
ao

afirmado
, sob
pena
de
gerar

alguma

consequência
processual, que, no
caso
, seria
a

aceitação
do
afirmado

como

verdade
. (...)Desta forma, o
pedido
para
pagamento
de
adicional
de
férias

acrescido
de 1/3 (um
terço
)
somente

referente

ao

ano
2019 e 2020,
aplica
-se o Tema 551 do STF,
transitado

em

julgado

em
21/10/2020,
assim

ementado
:
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
Ademais
,
registre
-
se que

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
. A
respeito
dessa
previsão
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda

Repetitiva
- IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04),
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
: “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.”Desse modo, o
presente

caso
se
amolda

ao
IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que,
por

força
do o art. 927 do CPC, vincula as
decisões
dos
Juízes
e
Tribunais
, que
observarão

os

acórdãos

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
.
Portanto
,
claramente
a
parte

autora

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias

ao

ano
de 2019 e 2020.DISPOSITIVODiante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral

apenas
para:a) DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuados
entre as partes
pelos

períodos
de 2019 à 2022
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
; b) CONDENAR o
promovido
,
em

relação

ao

período

não

prescrito
,
ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
,
referente

somente

ao

período
de 2019 e 2020,
tudo
a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei nº 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ); A
partir
de
dezembro
de 2021,
deve

incidir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
nº 113/2021.Sem
custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

requerimento
de
execução
,
certifique
-se e
arquive
-se.Intime-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Cumpra
-se.
Às

providências
.Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as
contratações

mencionadas
pela
parte

reclamante

não

são

prorrogações
, mas
autônomas
e
decorrentes
de
processos

seletivos

diversos
; b)
cada

contrato

firmado
com a
parte

reclamante

não

ultrapassou
o
prazo
de 1
ano
,
motivo

pelo
qual
não

há
se
falar

em

nulidade
; c) entre o
fim
de um
contrato
e o
início
de outro,
transcorreram

prazos

distintos
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Vistos etc.

Peço vênia ao douto relator para discordar de seu voto no tocante a nulidade do contrato temporário, por não ter sido comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, deve ser dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Município para que seja afastada a declaração de nulidade da contratação temporária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025